Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-40.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Mandado de Segurança. Suspensão de decreto municipal que previu a intervenção no serviço de transporte coletivo urbano no Município de Caraguatatuba/SP. Edição posterior de decreto que prorrogava o prazo de intervenção, o qual foi declarado nulo nos autos do mandado de segurança de no 1005828-38.2021.8.26.0126. Hipótese de ausência do interesse processual, por fato superveniente. Processo

Ementa:
Mandado de Segurança. Suspensão de decreto municipal que previu a intervenção no serviço de transporte coletivo urbano no Município de Caraguatatuba/SP. Edição posterior de decreto que prorrogava o prazo de intervenção, o qual foi declarado nulo nos autos do mandado de segurança de no 1005828-38.2021.8.26.0126. Hipótese de ausência do interesse processual, por fato superveniente. Processo extinto, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, inciso VI, do CPC, prejudicado o exame do recurso interposto.